Tribunal: TJPA
Processo: 0008890-83.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0008890-83.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (5ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA MUNICIPAL: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO - OAB/PA Nº 11.185)
AGRAVADO: MANOEL GADELHA FRANCO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. EXERCÍCIO DE 2003. OCORRÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL. TEMA 980/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Considerando que o STJ fixou o Tema 980, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU o dia seguinte ao vencimento da 2ª parcela, ou seja, o dia 06 (seis) de março de cada exercício, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte.
2.
In casu
, considerando que o
dies a quo
do lapso prescricional fluiu em 06/03/2003, sendo a ação executiva ajuizada pela Fazenda Pública Municipal apenas em 18/03/2008, resta evidente a ocorrência da prescrição originária, posto que a pretensão de cobrar judicialmente o crédito do IPTU, referente ao exercício de 2003, esgotou-se em 05/03/2008,
dies ad quem
para o ajuizamento da execução fiscal, considerando o quinquênio legal, disposto no art. 174, caput, do CTN.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0008890-83.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (5ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA MUNICIPAL: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO - OAB/PA Nº 11.185)
AGRAVADO: MANOEL GADELHA FRANCO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática do relator originário, Sua Excelência o Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que conheceu e negou seguimento à Apelação Cível interposto pelo ora Recorrente, nos termos do art. 557,
caput
, do CPC/73, em razão da manifesta improcedência (fls. 29/29-v), mantendo a sentença proferida pelo Juízo singular, que reconheceu, de ofício, a prescrição originária do crédito tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, relativo ao exercício de 2003, nos termos do art. 156, V, do CTN, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73 (fls. 11/12).

As razões recursais, sustenta (fls. 35/44) que o termo inicial do prazo prescricional do crédito do IPTU seria a data de entrega do carnê ao contribuinte, quando seria efetivado o lançamento, nos termos da Súmula 397, do STJ.

Aduz a impossibilidade de presunção da data de entrega para o dia 05/02 de cada ano, ainda que fosse considerada sempre a primeira data de vencimento do IPTU.

Discorre sobre a presunção de exigibilidade da certidão de dívida ativa (CDA) como regra que impossibilita o estabelecimento de data fictícia de recebimento do carnê.

Alega, ainda, que a possibilidade de pagamento do IPTU em parcelas deveria ser encarada como um tipo de moratória, que suspenderia eventual prazo para cobrança do crédito tributário.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso, ante a ilegalidade da decisão agravada, que reconheceu a prescrição do crédito tributário na espécie.

Autos redistribuídos a minha relatoria (fls. 46/47), quando determinei a intimação do Recorrido para se manifestar sobre o Agravo interposto (fl. 49).

Contrarrazões não foram apresentadas (fl. 50).

Determinei a suspensão dos presentes autos, em razão do E. Superior Tribunal de Justiça ter afetado os REsp nº 1.658.517/PA e REsp nº 1.641.011/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 980), os quais são relevantes para o deslinde do presente feito (fl. 51).

O tema em questão foi julgado pelo C. STJ, sendo os autos devolvidos a este Relator para julgamento.

É o sucinto relatório. À Secretaria para a inclusão do feito na pauta do
Plenário Virtual
.

Belém, 08 de janeiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0008890-83.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (5ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA MUNICIPAL: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO - OAB/PA Nº 11.185)
AGRAVADO: MANOEL GADELHA FRANCO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO do Agravo Interno
e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, a qual manteve a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, reconhecendo, no caso, a ocorrência da prescrição originária, com relação ao crédito tributário do IPTU, referente ao exercício do ano de 2003, não merecendo guarida, portanto, as alegações deduzidas no presente Recurso.

Isso porque, o E. STJ, quando do julgamento dos REsp nº 1.658.517/PA e REsp nº 1.641.011/PA, pela sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 980
), fixou as seguintes teses que se amoldam ao caso ora analisado:
(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

Nesse passo, com base nas teses acima fixadas (
Tema 980/STJ
), deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª parcela do imposto, a saber: 06 (seis) de março de cada exercício, data a partir da qual efetivamente haverá a mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o Fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

In casu
, considerando que o marco inicial do lapso prescricional fluiu em 06/03/2003, sendo a ação executiva ajuizada pela Fazenda Pública Municipal apenas em 18/03/2008, resta evidente a ocorrência da prescrição originária, posto que a pretensão de cobrar judicialmente o crédito do IPTU, referente ao exercício de 2003, esgotou-se em 05/03/2008,
dies ad quem
para o ajuizamento da execução fiscal, considerando o quinquênio legal, disposto no art. 174,
caput
, do CTN.

Desse modo,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos das razões acima lançadas.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator